Tribunal: TJBA
Processo: 8003014-09.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003014-09.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAMINHANDO COM MARIA PEREGRINACOES LTDA

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO DA SILVA MACIEL, MARIA JOSE SEVERINA DE LIMA

APELADO: GRACA MARIA DAMASCENO PENNA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA RÉ.
CANCELAMENTO DE VIAGEM. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória proposta por consumidora idosa, em razão do cancelamento de reserva de viagem motivado doença, sendo pleiteada a devolução de valores pagos e a reparação por danos morais, diante da retenção indevida de quantia pela empresa prestadora de serviços turísticos.

2.
É inviável o conhecimento do recurso da ré quando suas razões recursais se limitam à reprodução da contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade, requisito essencial à admissibilidade recursal.

3.
Configura-se cláusula abusiva aquela que impõe à consumidora desvantagem excessiva, especialmente em situações excepcionais como doença, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

4.
A responsabilidade civil da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo responder pela falha na prestação do serviço quando não comprova a efetiva informação clara e adequada no momento da contratação, sobretudo diante da vulnerabilidade do consumidor.

5.
Configurado o abalo moral sofrido pela autora em virtude da retenção injustificada de valores, em contexto de força maior, mostra-se adequada a fixação da indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função punitivo-compensatória da reparação.

6.
Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003014-09.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelante CAMINHANDO COM MARIA PEREGRINACOES LTDA e como apelada GRACA MARIA DAMASCENO PENNA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E NÃO CONHECER o apelo da ré e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .